Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-60.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007138-60.2018.8.26.0037 ARARAQUARA 1/5
Registro: 2020.0000730298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007138-60.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante VANDERLEI APARECIDO CABRAL (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007138-60.2018.8.26.0037 ARARAQUARA 2/5
Voto: 45228
Apelação Cível No: 1007138-60.2018.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Vanderlei Aparecido Cabral
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação de prestação de contas. Segunda fase.
Sentença que homologa laudo pericial e dá por
boas as contas prestadas. Apelo do autor.
Impossibilidade de pretensão revisional em ação
de prestação de contas. Incidência de recurso
repetitivo. Eventual discordância com os encargos
cobrados que devem ser buscados pela via
processual adequada. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de ação de prestação de contas, em segunda
fase, ajuizada por Vanderlei Aparecido Cabral contra o Banco do Brasil
S/A. O banco prestou contas. Determinou-se a realização de perícia
contábil com laudo às fls. 257/263 e esclarecimentos às fls. 289/292.
Sobreveio a r. sentença que julgou boas as contas prestadas, homologando
o laudo pericial [fls. 311/312]. Inconformado, apelou o autor. Afirma que o
banco deixou de apresentar as contas na forma que preceitua a lei, devendo
arcar com os honorários advocatícios. No mérito, impugna os cálculos
periciais afirmando que não houve a comprovação de pactuação de juros
acima do limite de 12% ao ano, e que impossível presumir a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007138-60.2018.8.26.0037 ARARAQUARA 3/5
de compensação entre os contratos firmados com o banco [fls. 316/329].
Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 333/339].
É o relatório.
Trata-se de ação de prestação de contas, em sua segunda
fase.
O d.Juiz de Primeiro grau julgou boas as contas prestadas
pelo banco e homologou a perícia contábil.
Inconformado, apelou o autor.
Sem razão, contudo.
Conquanto admitida a ação de prestação de contas por
titular de conta corrente bancária, nos termos da Súmula 259 do STJ, há
que se ater aos limites desta ação, não se admitindo o pleito revisional por
meio da ação de prestação de contas.
Em decisão proferida no rito dos Recursos Repetitivos,
decidiu-se que:
(...) 3. O rito especial da ação de prestação de contas
não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007138-60.2018.8.26.0037 ARARAQUARA 4/5
razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa. 4. Essa
impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz
respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode
o autor da ação de deduzir pretensões revisionais na petição inicial
(primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é
admissível a formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu
(segunda fase) (...) Não sendo a ação de prestação de contas instrumento
processual adequado à revisão de contrato de mútuo (REsp 1.293.558/PR
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Ministro Luís Felipe
Salomão), da mesma forma não se presta esse rito especial para a revisão
de taxas de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de
abertura de limite de crédito em conta corrente (...)” [cf. STJ, REsp
1497831/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.09.2016]
O inconformismo do autor não se refere às contas
prestadas, mas à eventual compensação de valores e da cobrança de juros
remuneratórios acima de 12% ao ano [fls. 319]. Essa pretensão não tem
espaço nesta ação de prestação de contas, que se cinge aos esclarecimentos
dos lançamentos efetuados.
Prestadas as contas, se quer o autor se insurgir quanto aos
encargos, deve fazê-lo pela via processual adequada.
É o que basta para manter a r. sentença, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007138-60.2018.8.26.0037 ARARAQUARA 5/5
A sucumbência, para esta fase, foi corretamente
distribuída, considerando-se que o banco prestou as contas, de forma a
permitir a verificação dos encargos.
Desprovido o recurso e, diante do trabalho adicional
desenvolvido, elevam-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do
banco para R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do Código de
Processo Civil. Observada a gratuidade deferida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgílio de Oliveira Júnior
Relator
Assinatura eletrônica